Tribunal: TJDFT
Processo: 0751399-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela agravante.
2. O julgador somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC.
3. No caso dos autos, a agravante colacionou documentação apta a verificar sua insuficiência de recursos para o custeio do processo.
4. Considerando que a parte é patrocinada pela Defensoria Pública, tendo sido submetida à prévia comprovação de hipossuficiência econômica pela instituição mais indicada a aferir a miserabilidade jurídica, cujos critérios, inclusive, costumam ser adotados por este e. TJDFT para fins de concessão da gratuidade de justiça, deve prevalecer a presunção de pobreza decorrente da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.